Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-48.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA RELEVANTE DO TEMPO ÚTIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a cessação das cobranças e a exclusão de eventual restrição em nome do autor, sob pena de multa diária, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.
2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente sustenta a inexistência de negativação e a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, defendendo a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo no caso concreto. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a violação dos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar diretamente a dignidade, honra e imagem, causando-lhe abalo psicológico, dor, angústia, entre outros sentimentos negativos (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI), o que não ocorreu no caso.
6. Embora se reconheça a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de débito já quitado, a situação não extrapola a esfera meramente extrapatrimonial do autor/recorrido. O acervo probatório revela apenas a existência de emails referentes à abertura de chamado no período de 28/07/2025 a 01/08/2025, além de uma única comunicação via WhatsApp em 15/09/2025, o que se mostra insuficiente para demonstrar a alegada perda extraordinária e injustificada do tempo útil do consumidor apta a ensejar a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.